Tribunal: TJMT
Processo: 1025707-96.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025707-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MICHEL MARQUES HERANI - CPF: 032.561.032-00 (AGRAVADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), MICHELLE BAIA HERANI - CPF: 576.161.402-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS BAIA HERANI HOSI - CPF: 866.478.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE MANTÉM O BENEFÍCIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em cumprimento de sentença proferida em ação declaratória de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida aos exequentes.

Fato relevante.
A agravante sustenta que os agravados, servidores públicos e advogados, com renda mensal superior a cinco
salários mínimos
e estabilidade no emprego, não fariam jus ao benefício. Aduz ainda que os agravados são herdeiros de Michel Marques
Herani
, o qual deixou patrimônio líquido de R$ 905.335,74, conforme escritura pública de inventário.

A decisão recorrida.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id nº 307182356) e apresentada contraminuta ao recurso (Id nº 310905878).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a impugnação à concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A decisão que mantém o benefício da justiça gratuita não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem nas hipóteses excepcionais previstas em seu parágrafo único.

O caso não se enquadra nas hipóteses de mitigação do rol, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 988.

A discussão pode ser renovada em apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, não se sujeitando a preclusão imediata.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, não sendo, portanto, passível de agravo de instrumento. 2. A matéria pode ser rediscutida em apelação ou contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 100, 1.009, § 1º, e 1.015, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1000540-48.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2023.

Decisão validada conforme a Recomendação CNJ nº 154/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1025707-96.2025.8.11.0000 de decisãoda 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida aos exequentes.

A agravante alega que os agravados são servidores públicos e advogados, todos com renda mensal superior a cinco
salários mínimos
, possuindo estabilidade no emprego e renda regular, não sendo aptos a usufruir do benefício.

Diz que eles são sucessores de Michel Marques
Herani
, falecido, que foi quem interpôs o feito, e consta na escritura pública de inventário apensada nos autos que o
de cujus
deixou consideráveis valores em contas bancárias, além de móveis e imóveis, e o total líquido dos bens e haveres é de R$ 905.335,74.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n.
307182356
.

Contraminuta no Id n.
310905878
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida aos agravados
, mantendo a gratuidade
.

Contudo, essa decisão não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem nas exceções do seu parágrafo único, tampouco é passível da mitigação estabelecida no julgamento do Tema 988 do STJ.

Assim,
a decisão que
mantém o benefício
– isto é, que
rejeita a impugnação à gratuidade
– não cabe agravo de instrumento(inteligência do artigo 100, caput, e artigo 1015, V, do CPC), caso em que a questão, naturalmente não se sujeita a preclusão imediata. Poderá o requerido, adversário da beneficiária, retomar a discussão em sede de apelação (artigo 1.0009, §1º do CPC).

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A rejeição à impugnação de justiça gratuita não se enquadra nas hipóteses de cabimento de interposição de agravo de instrumento. Ausência de urgência capaz de autorizar a aplicação da teoria da taxatividade mitigada do rol previsto no art. 1015 do CPC. Questão que pode ser suscitada como preliminar de apelação ou em contrarrazões. Recurso não conhecido.
”
(N.U 1000540-48.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2023,
Publicado
no DJE 31/03/2023
).

Pelo exposto,
não conheço
Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025